Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011642-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.966.834/0281-22 (AGRAVANTE), SUCOM - Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA - ARTS. 915 DO RICMS/MT - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos do artigo 915 do RICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TNG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1016933-22.2023 (PJe), indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os documentos juntados pela impetrante, ora agravante, não demonstraram a ilegalidade da parte impetrada.

Nas razões do recurso alega a agravante, em síntese, que
“a empresa está sendo punida pelo não recolhimento de ICMS devido das suas operações, contudo, existem outros meios menos graves de exigir a regularização fiscal do contribuinte, como por exemplo, a execução fiscal, e a penhora, sendo certo que ao ter a inscrição estadual suspensa, a empresa tem o funcionamento inviabilizado, ficando impedida de emitir nota fiscal e, consequentemente, de vender, comprar, importar ou exportar mercadorias e produtos”.

Com essas considerações, requer
“a concessão da tutela jurisdicional recursal em seu efeito ativo, a fim de que à autoridade coatora reative a inscrição estadual e emissão de NF-e da Agravante, bem como suspenda a medida cautelar fiscal imposta pela Agravada”.

No mérito,
“o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, concedendo os efeitos da liminar pretendida naquele writ, confirmando, portanto, a antecipação da tutela recursal concedida na forma do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil”.

Efeito ativo indeferido no id. 170319690.

Contraminuta no id. 171449198.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por TNG Comércio de Indústria de Roupas Ltda. – Em Recuperação Judicial, impugnando ato coator consistente na imposição de medida administrativa cautelar, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT, Decreto 2212/14, implicando nas exigências previstas nos incisos I, III, IV, VIII, IX, XI e XIV do §2º do art. 916 do Regulamento, bem como a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e.

A empresa, ora agravante, alega que
“tal conduta da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso se apresentou desconexas com a obrigação tributária. Mesmo existindo certa margem de discricionariedade à autoridade fazendária na exigência de documentos, estes devem ser diretamente relacionados com a condição de contribuinte do imposto, não cabendo à SEFAZ ir além dessa relação tributária, e exigir a regularização de débitos sob pena de configurar flagrante arbitrariedade, ilegalidade e desproporcionalidade”.

A par disso, pugnou pela suspensão do ato restritivo, cujo pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, verifico neste momento inicial, que os documentos juntados pela impetrante não demonstram a ilegalidade da parte impetrada, de modo que este juízo não pode, sem conhecer os motivos de tal irregularidade, adentrar no mérito da administração pública e tornar a empresa regular para exercer suas atividades.

É necessário ouvir o impetrado acerca das irregularidades apontadas para julgar acerca da suposta ilegalidade apontada pela impetrante.

Desse modo, indefiro o pedido liminar”.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da agravante de que o agravado deve utilizar de outros meios para cobrar os débitos tributários da agravante, sem que suspensa a sua inscrição estadual, medida que alega inviabilizar a realização de suas atividades comerciais.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a agravante teve medida administrativa cautelar imposta em seu desfavor por não ter respondido à Notificação nº 27449/1825/11/2023, cujo prazo se expirou em 22/03/2023, sendo imposta a medida cautelar nos termos do art. 915 do RICMS/MT (Id. nº 169127189, pág. 90).

Deste modo, ao menos em sede de liminar em ação mandamental, verifica-se que a agravante não trouxe nenhum elemento que comprove eventual ato coator da parte impetrada, motivo pelo qual o indeferimento da liminar pelo juízo singular foi correto e deve ser mantido.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - INCONSISTÊNCIA NO RECOLHIMENTO DO FETHAB/FACS - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA - ART. 17-I, DA LEI Nº 7.098/98 C/C OS ARTS. 915 E 916, DO RICMS/MT - IMPOSIÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO - INSERÇÃO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE REGISTRO E CONTROLE CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO – LIMINAR CASSADA.

Comprovada a notificação da empresa para sanar irregularidade fiscal quanto a inconsistências no recolhimento da contribuição do FETHAB/FAC, o não atendimento implica a aplicação da Medida Cautelar Administrativa pelo Fisco, sem que isso implique em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos do artigo 17-I, da Lei nº 7.098/98 c/c art. 915 e 916 do RICMS/MT.

Recurso provido. Liminar cassada.
(N.U 1002038-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA -

ART. 17-I, DA LEI Nº 7.098/98 C/C OS ARTS. 444 E 445, DO RICMS/MT - IMPOSIÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO - INSERÇÃO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE REGISTRO E CONTROLE CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO - SUSPENSÃO DOS CREDENCIAMENTOS - EFEITOS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - LEGALIDADE DOS ATOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não se conhece do recurso de apelação quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo. Havendo comprovação de que a empresa Impetrante teve ciência da notificação para sanar irregularidade fiscal, o não atendimento implica a aplicação da Medida Cautelar Administrativa pelo Fisco, sem que isso configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos do artigo 17-I, da Lei nº 7.098/98.A Medida Cautelar Administrativa implica a inserção da informação no sistema eletrônico de registro e controle cadastrais do estabelecimento, a exigência de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e a suspensão dos credenciamentos, nos termos dos artigos 444 e 445, do RICMS/MT. Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo.

(N.U 0052923-43.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 27/03/2019).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA -

ART. 17-I, DA LEI Nº 7.098/98 C/C OS ARTS. 444 E 445, DO RICMS/MT - IMPOSIÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO - INSERÇÃO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE REGISTRO E CONTROLE CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO - SUSPENSÃO DOS CREDENCIAMENTOS - EFEITOS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - LEGALIDADE DOS ATOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RETIFICADA.

Havendo comprovação de que a empresa impetrante teve ciência da notificação para sanar irregularidade fiscal, o não atendimento implica a aplicação da Medida Cautelar Administrativa pelo Fisco, sem que isso configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos do artigo 17-I, da Lei nº 7.098/98.A Medida Cautelar Administrativa implica a inserção da informação nos sistema eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, a exigência de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e a suspensão dos credenciamentos, nos termos dos artigos 444 e 445, do RICMS/MT. Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo.
(N.U 0044596-12.2013.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Por fim, entendo que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023